Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de NARA RÚBIA AGUIAR DE FREITAS, GUILHERME AGUIAR DE FREITAS, GUSTAVO AGUIAR DE FREITAS, NATÁLIA AGUIAR DE FREITAS, JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES e JOSÉ GERALDO DE SOUSA (ID: 42331043). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador